Tribunal: TJPA
Processo: 0815486-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815486-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEITON ROGERIO DO ESPIRITO SANTO MACIEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência das Cortes Superiores, em crime de estupro de vulnerável, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, constituem motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF, AgRg no HC 192.651/MG, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/02/2021; STJ, RHC n. 121.762/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020), como se deu na espécie.

2. Hipótese em que o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria com base nos depoimentos da vítima, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente se evadiu do distrito da culpa e estava em local incerto e desconhecido até a efetivação da prisão preventiva, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

3. Destarte, incide o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia" (AgRg nos EDcl no HC n. 778.898/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023)

4. Nesse contexto, “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, AgRg no HC n. 143.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022), como se dá na hipótese.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/11/2023 a 30/11/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
CLEITON ROGÉRIO DO ESPÍRITO SANTO MACIEL
contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação Penal n. 0012461-90.2018.8.14.0039. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (
estupro de vulnerável
), e está preso cautelarmente desde 15 de setembro de 2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea, com base na gravidade abstrata do delito, ressaindo a ausência dos requisitos cautelares autorizadores da medida, máxime em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente, pugnando, em sede liminar e no mérito, pela revogação do decreto prisional, com expedição de alvará de soltura em seu favor.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16331826.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16481282).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da impetração (ID n. 16603913).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, circunstância que autorizaria a revogação da custódia, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Como é cediço, a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que as Cortes Superiores tem posicionamento firmado no sentido de considerar, no crime de estupro de vulnerável, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar,
além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF,
AgRg no HC 192.651/MG
, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/02/2021. No mesmo sentido: STJ,
RHC n. 121.762/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação e manutenção da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria com base nos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente se evadiu do distrito da culpa e estava em local incerto e desconhecido até a efetivação da prisão preventiva, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a custódia cautelar impugnada:

“A defesa trouxe aos autos alegações de que a prisão preventiva decretada por este juízo em desfavor do denunciado deveria ser revogada frente a inexistência dos pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva, bem como o fato do denunciado possuir emprego lícito, endereço certo e ser primário.

Ocorre que
não foram trazidos qualquer fato novo, permanecendo inalterado o cenário fático que redundou na decisão que decretou a prisão preventiva, permanecendo inalterada a afetação da ordem pública, a qual foi violada pelo crime, em tese, praticado, tomando por base as informações colhidas durante a escuta especializada, ID. 72686689, pág. 3/4, onde relatou com detalhes o que seu tio havia feito.

Outrossim,
a vítima ainda relatou que o denunciado teria lhe ameaçado, aduzindo que iria matar a mesma, caso essa contasse sobre o ocorrido.

Oportunamente, resta claro que o denunciado,
caso fosse colocado em liberdade, continuaria fragilizando a ordem pública, frente a repercussão negativa do crime, bem como levando em consideração o fato de que o denunciado evadiu-se do distrito da culpa, portanto, furtando-se à Aplicação da Lei Penal, sendo cumprido o mandado de prisão expedido por este juízo apenas no dia 15 de setembro de 2023.

Sendo assim,
é inegável a presença dos requisitos basilares para a decretação da prisão preventiva, como o
fumus commissi delicti
, havendo prova da existência do crime e indícios de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, estão dispostos no artigo 312 do CPP, sendo a garantia da ordem pública, visto que a mesma foi molestada após o crime cometido, o qual resta configurado como hediondo pelo ordenamento jurídico, bem como a necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

[...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE CLEITON ROGÉRIO DO ESPÍRITO SANTO MACIEL.” (Ação Penal n. 0012461-90.2018.8.14.0039, ID n. 102943932, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida na decisão que decretou a prisão preventiva, ratificada por ocasião do indeferimento do pleito revogatório, apresenta motivação idônea com base em elementos concretos extraídos dos autos, alinhando-se ao entendimento perfilhado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia
" (
AgRg nos EDcl no HC n. 778.898/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023), como se deu na espécie, em que o paciente ostentou a condição de foragido até o cumprimento do mandado de prisão no Estado de Roraima.

Outrossim, é cediço que as “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ,
AgRg no HC n. 143.051/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022), hipótese retratada nos autos, de modo que não há que se falar em revogação da custódia sob tal fundamento.

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada,

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/11/2023